Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-78.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023911-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA - CPF: 009.812.511-70 (EMBARGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SERASA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Lucineia Santos da Silva, declarando a ilegalidade da inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes ante a ausência de notificação prévia válida e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à validade da notificação exclusivamente por meio eletrônico (SMS) para fins de atendimento ao disposto no art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se houve omissão quanto ao distinguishing do julgado REsp nº 2.056.285/RS, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão controversa, fundamentando-se na recente e pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da invalidade da notificação realizada exclusivamente por meio eletrônico para fins de atendimento ao art. 43, §2º do CDC.

4. Não se configura contradição, uma vez que o acórdão adotou entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de mensagem de texto.

5. A notificação exclusivamente por meio eletrônico não oferece garantia suficiente de que o consumidor terá efetivo conhecimento da inscrição, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor em consonância com o princípio da vulnerabilidade que norteia o microssistema consumerista.

6. Inexiste omissão quanto ao distinguishing do precedente citado, pois o acórdão expressamente analisou as circunstâncias do caso concreto, aplicando adequadamente o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador, nem à modificação do julgado quando inexistentes as hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A notificação do consumidor para inscrição em cadastro restritivo de crédito realizada exclusivamente por meio eletrônico (SMS) não atende às exigências do art. 43, §2º do CDC, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2070075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/04/2023; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SERASA S.A.
contra acórdão (id. 300808855) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Lucineia Santos da Silva, para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão. Alega contradição quanto a precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp nº 2.092.539/RS, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/09/2024, e o REsp nº 2.063.145/RS, de relatoria da Min. Isabel Gallotti, julgado em 14/03/2024, que teriam reconhecido a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS, para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2º do CDC.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao distinguishing do julgado REsp nº 2.056.285/RS, por entender que o caso em análise possui peculiaridades que o distinguem do precedente utilizado como fundamento do acórdão embargado.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela embargada ao id. 304063859, pugnando pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, pela rejeição, além da condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SERASA S.A.
contra acórdão (id. 300808855) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Lucineia Santos da Silva, para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e merecem ser conhecidos, porém, no mérito, não comportam provimento.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão controversa, adotando posicionamento que se coaduna com recente e pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da invalidade da notificação realizada exclusivamente por meio eletrônico (SMS), para fins de atendimento ao disposto no art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado fundamentou-se em entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2070075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024, e REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/04/2023), nos quais restou pacificado que
"a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular
".

A embargante faz referência ao julgamento do REsp nº 2.092.539/RS, da Terceira Turma do STJ, ocorrido em 17/09/2024, e ao REsp nº 2.063.145/RS, da Quarta Turma, julgado em 14/03/2024, alegando que tais precedentes teriam reconhecido a validade da comunicação eletrônica. Ocorre que, diante da divergência jurisprudencial existente, o entendimento adotado pelo acórdão embargado seguiu a orientação mais recente do STJ sobre a matéria, que consolidou posicionamento quanto à insuficiência da notificação exclusivamente por meio eletrônico para o cumprimento da exigência prevista no art. 43, §2º do CDC.

Como bem destacado no acórdão, a notificação exclusivamente por meio eletrônico
não
oferece garantia suficiente de que o consumidor terá efetivo conhecimento da inscrição, sobretudo considerando as desigualdades sociais e econômicas existentes no país, prevalecendo, assim, a interpretação mais favorável ao consumidor, em consonância com o princípio da vulnerabilidade que norteia o microssistema consumerista.

Tampouco se verifica a alegada omissão quanto ao distinguishing do julgado REsp nº 2.056.285/RS. O acórdão embargado
expressamente analisou as circunstâncias do caso concreto, concluindo pela aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ ao caso em análise, uma vez que a embargante demonstrou apenas o envio de notificação por meio eletrônico (SMS), sem a correspondente comprovação do efetivo recebimento por parte da destinatária.

O que se percebe, na realidade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível pela via eleita. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador,
nem à modificação do julgado quando inexistentes as hipóteses legalmente previstas.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ressalte-se, ainda, que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram sua convicção, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Portanto, não havendo contradição ou omissão a ser sanada no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ademais, quanto ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tenho que não se configura, na espécie, o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Embora não procedam as alegações da embargante, os embargos declaratórios foram manejados dentro dos parâmetros processuais aceitáveis, como tentativa de suprir supostas omissões e viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025